Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-13.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000251-13.2024.811.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: LINEAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e BRASIL ECOMMERCE LTDA
RECORRENTE: K. R. ENDRINGER ENGENHARIA E PISCINAS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. PESSOAS JURÍDICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devido ao atraso na entrega de uma banheira de hidromassagem adquirida pela parte autora. O pedido de restituição do valor do frete foi julgado improcedente. A parte requerida recorre, pleiteando a improcedência do dano moral ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do produto configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O atraso na entrega do produto configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 186 do Código Civil, sendo suficiente para caracterizar o dano moral, dada a desídia da empresa e a frustração legítima do consumidor.
A parte requerida não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de manter coerência com casos análogos julgados pela Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O atraso na entrega de produto adquirido configura falha na prestação do serviço e pode ensejar indenização por danos morais.
O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000211204094001, Rel. Des. Cabral da Silva, 10a Câmara Cível, j. 03.09.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000251-13.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[K. R. ENDRINGER ENGENHARIA E PISCINAS LTDA - CNPJ: 39.490.846/0001-92 (RECORRIDO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), BRASIL ECOMMERCE LTDA - CNPJ: 38.258.445/0001-49 (RECORRENTE), IVO JUNQUEIRA GUERSONI - CPF: 041.537.186-45 (ADVOGADO), LINEAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.161.593/0001-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025